Tribunal: STF
Processo: RE 102566
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
-CIVIL.
CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DO IMÓVEL.
RESULTANDO DOS AUTOS QUE, EMBORA POSSA A RECORRENTE TER REALIZADO
ALGUM TRABALHO DE INTERMEDIAÇÃO, NÃO FOI DELA QUE RESULTOU A VENDA
DO IMÓVEL, NÃO TEM ELA DIREITO A RECEBER PAGAMENTO DE COMISSAO DE
CORRETAGEM POR TAL ALIENAÇÃO. NÃO SE CONFIGURA, ASSIM, NEGATIVA DOS
ARTIGOS 131 DO CÓDIGO CIVIL E 368 DO COD. PROC. CIVIL, ALIAS NÃO
PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.